Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. COMPORTAMENTO FURTIVO DA PACIENTE. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA No 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
2. Nos termos do que dispõe o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A conduta perpetrada pela paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
5. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.